Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0710476-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA MARIA JARDIM LOBO DE CARVALHO SCHETTINI RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARDOSO I DESPACHO O acórdão (id. 11337456) transitou em julgado. Às partes, em 10 dias, para o que entenderem de direito. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora